Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810339-95.2017.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTA LEAL DA SILVA AYRES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA
. REDISCUSSÃO
. RAZÕES QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE INFIRMAR OS TERMOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
estado do pará
contra decisão da minha lavra (id. 3725248), em que neguei provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
.

REMESSA NECESSÁRIA E

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA COM CINCO ATOS POR ANO, NOS TERMOS DOS ITENS 12.2.1 E 12.14.1.B DO EDITAL. PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE NÃO ATRIBUÍDA. CERTIDÕES EXPEDIDAS PELOS CARTÓRIOS JUDICIAIS QUE COMPROVAM DEVIDAMENTE A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 3924938), o agravante sustenta, em resumo, a impossibilidade de dilação probatória e a inexistência de provas pré-constituídas

Defende que a atuação administrativa se deu pautada no respeito ao princípio da legalidade, conforme art. 37 da CF.

Diz que há ausência de direito líquido e certo e aduz a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios estabelecidos pelo edital do concurso, havendo, portanto, violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. 4197354).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que não segue o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Traz à tona, novamente, argumentos que foram devidamente enfrentados na decisão agravada, ressoando o intento meramente de rediscussão.

Na verdade, não há falar em necessidade de dilação probatória, pois os documentos acostados à petição inicial foram suficientes para possibilitar ao magistrado a análise acurada dos fatos, sendo eles hábeis à formação do convencimento do julgador, tanto é que, ainda que o agravante discorde da conclusão do julgado, anuiu quanto ao ponto de que há nele fundamentação, conforme art. 93, IX, da CF.

Noutro giro, a agravada comprovou a atuação em cinco processos em cada um dos cinco exercícios de 2010, 2011 e 2012, de acordo com os itens nº 12.2.I e 12.14.b do Edital nº 001/2015 do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, destacando o fato de que, com a padronização dos números dos processos pelo CNJ no âmbito do Judiciário, é fácil identificar as datas de atuação da agravada.

Sendo assim, havendo ato coator ilegal perpetrado por autoridade pública é inadequado aventar tese de ingerência indevida de um Poder no outro, vez que, identificando-se ilegalidade, mostra-se devida a atuação do Judiciário no restabelecimento do direito invocado.

Nesse sentido, descabe a reforma da da decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/03/2021